Tribunal: TJSP
Processo: 1006977-12.2015.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas acórdão. Rejeição. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas acórdão. Rejeição. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006977-12.2015.8.26.0019/50000
Registro: 2020.0000291642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006977-12.2015.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que são embargantes
PARTIFIB PROJETOS IMOBILIÁRIOS SANTA OLDILA LTDA e FIBRA EXPERTS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EDIFÍCIO TREND PRACTICAL
HOME), são embargados ROGÉRIO SALOMÃO e LPS CAMPINAS CONSULTORIA
DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1006977-12.2015.8.26.0019/50000
Voto no 1228
Embargos de Declaração Cível no 1006977-12.2015.8.26.0019/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Americana
Embargtes: PARTIFIB PROJETOS IMOBILIÁRIOS SANTA OLDILA LTDA e
Fibra Experts Empreendimentos Imobiliários Ltda (Edifício Trend Practical Home)
Embargdos: Rogério Salomão e LPS Campinas Consultoria de Imóveis Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre
as premissas acórdão. Rejeição. Acórdão que apreciou todos os
argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do
julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do
Código
de
Processo
Civil.
Finalidade
eminentemente
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
553/569 que deu parcial provimento aos recursos.
A parte embargante sustenta a existência de contradição em razão de
reconhecer a ausência de sua responsabilidade pela obtenção do financiamento, mas
imputando responsabilidade pelo atraso a partir do vencimento do prazo de tolerância.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1006977-12.2015.8.26.0019/50000
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autoriza a
oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado”( AgInt nos EDcl no
REsp 1357325/RJ, 1a Turma, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido, razão pela qual desnecessária a intimação da parte embargada para
manifestação.
A afirmação de que o acórdão é contraditório não convence, diante do
conceito de contradição ensejador de embargos de declaração, pois ela não decorre do
confronto entre o decisum e as disposições legais ou os argumentos da parte ou, ainda, em
relação ao conteúdo probatório.
Ela é verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a contradição
impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que
demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a discordância
de entendimento entre a Turma julgadora e a parte acerca dos dispositivos legais
aplicáveis. Precedentes.” (EDcl no REsp 1541402/RS, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. 11.2.2020).
Acrescente-se os ensinamentos de Rodrigo Mazei no que se refere às
hipóteses de contradição:
“Dessa forma, não são viáveis os embargos declaratórios em decorrência
de contradição da decisão judicial que se embarga com outra pronúncia
decisória em rumo diverso, ainda que adotado pelo mesmo órgão julgador,
pois faltará, em tal hipótese, a contradição interna no mesmo ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1006977-12.2015.8.26.0019/50000
processual. Assim, em síntese, a contradição, além de endoprocessual, há
de estar posta no ventre do ato judicial embargado (STJ, EDcl no RMS
18.677/MT, 2.a T., rel. Min. Castro Meira, j. 13.12.2005, DJ 06.02.2006, p.
231). Também não se cogita contradição da decisão com o que foi aferido
no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na hipótese, está se
perquirindo critério de valoração probante, e não de antagonismo no
conteúdo decisório situação que se encarta em análise de eventual error
in judicando, possibilidade não albergada pelos embargos de declaração
(STJ, REsp 1099820/SP, 3.a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 03.03.2011,
DJe 17.03.2011).” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini,
Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2213/2214).
De acordo com a conceituação, portanto, não se confirma o alegado
antagonismo do conteúdo decisório, pois como indicado às fls.559 e 560 do v. Acórdão ora
embargado, “a insurgência recursal do autor sustenta a responsabilidade das rés pelo
atraso na entrega das chaves, em razão da ausência de apresentação de documentos
necessários à obtenção do financiamento, de responsabilidade das corrés, bem como na
disponibilização tardia do imóvel, em razão de ajustes da obra” (grifei).
O julgamento da lide, portanto, demanda análise de responsabilidade
por ambos os fatos alegados, de forma que apenas após a disponibilização física do imóvel,
estará o consumidor obrigado ao pagamento do saldo do preço, ainda que mediante
financiamento bancário.
Portanto, a exclusão de responsabilidade pela apresentação de
documentos necessários à obtenção do financiamento não é suficiente para afastar a culpa
da embargante, vez que a disponibilização da unidade, que não se confunde com a efetiva
entrega, é a obrigação que restou descumprida.
Da análise dos documentos de fls.122/130 verifica-se que as vistorias
se iniciaram em 03.07.2012, fato não impugnado, bem como a regularização das
pendências construtivas somente ocorreram em 10.07.2013, ou seja, mais de um ano após a
primeira vistoria, nada justificando, portanto, a demora na regularização das pendências
construtivas, para a efetiva disponibilização do imóvel ao consumidor, sendo que a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1006977-12.2015.8.26.0019/50000
deste momento somente, este estaria obrigado à regularização do financiamento.
Ademais, não demonstrou, a embargante, eventual comunicação ao
consumidor acerca da regularização das pendências construtivas antes da data da vistoria
final para eventual exclusão ou limitação de sua responsabilidade.
Portanto, ausente a contradição entre premissas do acórdão, fica
rejeitada tal alegação.
Verifica-se que o objetivo da parte embargante é obter novo
pronunciamento ao debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o resultado
do julgamento a seu favor, o que é inadmissível.
Importante frisar que o magistrado somente está obrigado a responder
as alegações das partes capazes de, ao menos em princípio, infirmar a conclusão adotada
(artigo 489, §1o, inciso IV, Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso.
Como a pretensão é típica de erro de julgamento, porquanto a parte
embargante visa a alterar a interpretação feita por esta C. Câmara sobre o ponto
expressamente enfrentado, não se admitem esta espécie de recurso com esse fim:
“Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum
equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função
processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a
causa.” (AgRg no REsp 1683930/SC, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. 21.11.2019).
“4. O argumento suscitado pelos embargantes não diz respeito aos vícios de
omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou
apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só
muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl no REsp 1649803/ES, 2a
Turma, rel. Des. Herman Benjamin, j. 5.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1006977-12.2015.8.26.0019/50000
Os embargos de declaração não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator